Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701583-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP, LEANDRO GADELHA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁFICO DO DISTRITO FEDERAL (ID 67963679) em face de ESCOLA CRESÇA – CENTRO DE REALIZAÇÃO CRIADORA LTDA e OUTRO ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, no despejo por inadimplemento n. 0701988-06.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de despejo liminar. O Agravante alega que: 1) promoveu pedido de despejo por inadimplemento, com pedido liminar, em face da Agravada, incidente sobre o imóvel situado ao SEP/SUL, entrequadras 703/903 – Conjunto “C” – Lote “E”, Brasília/DF, CEP: 70.390-039, pedido indeferido pelo juízo de origem; 2) alega que o contrato não possui garantia contratual, ao contrário do que entendeu o juízo de origem. Afirma que o referido contrato previa a ocupação do imóvel no período compreendido entre 01/07/2017 a 30 de janeiro de 2020, momento em que o segundo Agravado figurava como fiador; 3) Tal fiança, segundo aponta, seria nula de pleno direito, uma vez que não foi observada a necessária outorga uxória de seu cônjuge no instrumento, violando o Art. 1.647 do Código Civil. Aponta que tal situação foi reconhecida nos embargos de terceiro de n.o 0744117-26.2024.8.07.0001; 4) alega que o Agravado Leandro Gadelha notificou extrajudicialmente o Agravante acerca de sua exoneração da fiança (ID 221385597 na origem), razão pela qual a garantia contratual já não se encontra mais válida; 5) os Agravados se encontram fraudando a execução, por intermédio de diversas manobras para evitar o recebimento do crédito do Agravante, uma que que este está desde 2023 em auferir proveito econômico algum, além de angariar prejuízo de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 6) Invoca violação à boa-fé e lealdade processual, trazendo notícia aos autos sobre figuração de “laranjas”, bem como desvirtuamento de valores; 7) Invoca o Art. 59 da Lei Federal no 8.245/91. Requer: a) A concessão da tutela recursal para que seja deferida a liminar de despejo determinado a imediata desocupação da Agravada do imóvel do objeto do contrato entre as partes, nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, c/c art. 300 e art. 1.019 seguintes do Código de Processo Civil; b) A confirmação da liminar deferida bem como no mérito, seja dado provimento ao Agravo de instrumento, reformando a r. decisão hostilizada, afastando-se o indeferimento da medida liminar incidental pleiteada e, por conseguinte, determinando a ordem de despejo aos Agravados. Preparo recolhido (ID 67963810). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 67979824). O pedido de reconsideração (ID 68193404) foi indeferido (ID 68195514). Apresentadas contrarrazões no ID 68876186. Aduz que a discussão sobre a validade da fiança configura supressão de instância. Argui litispendência com outro agravo de instrumento interposto contra decisão em que foi indeferido o despejo liminar. É o relatório. DECIDO. Verifico que assiste razão ao Agravado ao apontar a existência de outro agravo de instrumento com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. No AGI n. 0706132-26.2024.8.07.0000, de minha Relatoria, figuram como partes Agravante e Agravadas as mesmas do presente recurso. As decisões agravadas em ambos os recursos são do Juízo a quo, nos autos n. 0701988-06.2024.8.07.0001, em que se indeferiu o despejo liminar. A diferença é que, no agravo de instrumento n. 0706132-26.2024.8.07.0000, a decisão agravada foi a primeira de indeferimento do despejo liminar (ID 184284600 de origem), enquanto que, no presente agravo, a decisão recorrida foi proferida após pedido de reconsideração, que também foi indeferido. Observa-se dos autos de origem que a parte Autora/Agravante apresentou pedidos de reconsideração contra o indeferimento do despejo liminar e, diante de decisão que tão somente confirmava o indeferimento anterior, interpôs agravo de instrumento. É o que se observa, conforme decisões do Juízo a quo proferidas após o primeiro indeferimento da liminar (ID 220332571 e ID 221484988 de origem). Os sucessivos pedidos de reconsideração foram mencionados na decisão objeto deste agravo: No ID 220850923, há pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de despejo liminar, ID 220332571. A referida decisão, que já era por si uma apreciação também de pedido de reconsideração, se fundamentou especialmente no fato de o contrato de locação objeto do processo possuir garantia fidejussória, não se tendo notícia nos autos de que o fiador tivesse expressamente se exonerado na prorrogação contratual. A reiteração de pedidos liminares ao Juízo a quo não dá ensejo à reabertura do prazo recursal. Além disso, a primeira decisão recorrida já está sendo objeto de análise em outro agravo de instrumento, não se admitindo mais de um recurso com a mesma causa de pedir e mesmo pedido interposto contra decisões de mesmo teor. No tocante à alegação de que a fiança é nula por não ter contado com a outorga uxória, verifica-se que tal alegação ainda não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, configurando supressão de instância. No último pedido de reconsideração apresentado na origem, que deu ensejo à decisão ora agravada, não foi mencionada essa suposta ilegalidade. Nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por se tratar de reiteração de recurso n. 0706132-26.2024.8.07.0000, cujo julgamento já está em curso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 12:38:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador